Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO SOBRE INDÍCE DE CORREÇÃO. AGUARDAR O TRÂNSITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O art. 988, II, do CPC, autoriza o manejo de reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal.
2. A decisão que se limita a determinar o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo, em que se discute o índice de correção do débito exequendo para se dar prosseguimento a execução, não viola a sua autoridade.
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade.
4. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
5. Negou-se provimento ao recurso.